Tribunal: STF
Processo: Rcl 71835
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Janiete Casagrande Tonieto e outro, contra decisão que julgou procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, devido à incompetência da Justiça do Trabalho, e determinar a remessa dos autos à Justiça comum (eDOC 15/ ID 7a14db48).



    Nas razões recursais, defende-se, inicialmente, o trânsito em julgado da matéria discutida na reclamação. Sustenta ainda que o disposto na Lei 11.442/2007 não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que o serviço não se tratava de transporte de cargas, mas compreendia entrega, instalação e manutenção das máquinas de cartão de crédito.



    A parte agravada apresentou contrarrazões (eDOC 33/ID 6b692767).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, entendo inexistir óbice ao cabimento da reclamação, pois, levando-se em consideração que o processo ainda se encontra em curso, é evidente a necessidade de adequação do julgado ao entendimento vinculante firmado pelo STF, não havendo que se falar em incidência da Súmula 734.



    Ora, o descumprimento, pelo Juízo de origem, de orientação vinculante proferida por esta Corte vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição Federal.



    Por outro lado, de fato a matéria em discussão nos presentes autos não tem relação com o disposto na Lei 11.442/2007, tendo em vista que não se trata de transportador autônomo de cargas. 



    Todavia, cumpre registrar que, em data posterior à prolação da decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, via pessoa jurídica, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 15 (ID 7a14db48) e julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0010025-23.2023.5.03.0078, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente